Tribunal: TJSP
Processo: 2222341-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Recurso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, mediante caução real ou fidejussória no valor equivalente aos títulos – Presença dos requisitos para a concessão da liminar, diante da negativa de regularidade dos títulos levados a protesto – Indeferimento da liminar que poderia resultar em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Recurso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, mediante caução real ou fidejussória no valor equivalente aos títulos – Presença dos requisitos para a concessão da liminar, diante da negativa de regularidade dos títulos levados a protesto – Indeferimento da liminar que poderia resultar em prejuízos à autora (notadamente diante do abalo ao crédito da empresa), enquanto o deferimento não causa prejuízos ao réu, porquanto não apresenta perigo de irreversibilidade – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222341-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BRAKO
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, é agravado AUTO
DEFESA
BRASIL
TECNOLOGIA
E
MONITORAMENTO
DE
SISTEMAS
ELETRÔNICOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222341-41.2019.8.26.0000 -Voto no 11047
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11047
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2222341-41.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE:
BRAKO
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
AGRAVADA:
AUTO
DEFESA
BRASIL
TECNOLOGIA E MONITORAMENTO DE SISTEMAS
ELETRÔNICOS SPE
JUIZ
PROLATOR:
LUÍS
MÁRIO
MORI
DOMINGUES
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA ANTECIPADA
ANTECEDENTE PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO Recurso
contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, mediante
caução real ou fidejussória no valor equivalente aos títulos
Presença dos requisitos para a concessão da liminar, diante da
negativa de regularidade dos títulos levados a protesto

Indeferimento da liminar que poderia resultar em prejuízos à
autora (notadamente diante do abalo ao crédito da empresa),
enquanto o deferimento não causa prejuízos ao réu, porquanto não
apresenta perigo de irreversibilidade Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão de fls. 35/36 que, nos autos de ação de
sustação de protesto, deferiu tutela de urgência para sustação dos
títulos indicados e/ou suspensão da publicidade do protesto,
mediante apresentação de caução real ou fidejussória no montante
equivalente ao valor total dos títulos.
Recorre a ré sustentando a regularidade
das duplicatas levadas a protesto, sob a argumentação de que as
partes negociaram a aquisição, por parte da autora, de certos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222341-41.2019.8.26.0000 -Voto no 11047
3
produtos e que, após proposta comercial, pedido de compra,
entrega e instalação dos equipamentos a agravada buscou a
devolução dos produtos, sem informar os motivos.
Afirma
a
inexistência
de
qualquer
comunicação tempestiva de defeito ou vício dos produtos, e que
preposto da agravada foi advertido sobre a inadimplência e o envio
a protesto.
Aduz que a autora não comprovou o
alegado vício dos itens negociados, tampouco juntou quaisquer
documentos para pleitear a tutela antecedente, apenas caucionando
o valor que deveria ser pago.
Recurso processado sem a concessão de
efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A Auto Defesa Brasil Tecnologia e
Monitoramento de Sistemas Eletrônicos Spe Ltda ajuizou ação de
sustação de protesto contra a Brako Comércio de Equipamentos
Eletrônicos Ltda, com pedido antecedente para suspensão da
publicidade das anotações negativas.
Narrou a inicial que a autora havia sido
surpreendida com o recebimento de aviso de protesto, no valor total
de R$ 315.903,55, referente a títulos que não entende como
devidos, uma vez que teria devolvido os equipamentos objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222341-41.2019.8.26.0000 -Voto no 11047
4
transação comercial, por vício.
O Magistrado de Primeiro Grau deferiu a
tutela de urgência, para determinar a sustação dos títulos
mencionados na inicial e/ou a suspensão da publicidade dos
protestos, mediante a apresentação de caução.
Com razão.
Como cediço, para a concessão do pedido
de tutela de urgência devem ser observados os requisitos do artigo
300 do Código de Processo Civil, isto é, que o Magistrado se
convença da existência de “elementos que evidenciem a
probabilidade do direito”, bem como do “perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo”.
E é o que se verifica no caso dos autos.
A narrativa trazida na inicial, cumulada
com a análise dos documentos que a acompanharam, permitem a
constatação da probabilidade do direito invocado pela autora.
Isso porque a autora agravada comprovou
o recebimento de aviso referente aos protestos dos títulos
mencionados.
Então, a narrativa trazida pela autora é
verossímil, e os documentos por ela juntados dão guarida às
alegações.
Além disso, no estado em que se
encontrava o processo quando do deferimento da liminar, não havia
qualquer prova contrária à autora. Desse modo, presente a
probabilidade do direito.
E o perigo de dano, no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222341-41.2019.8.26.0000 -Voto no 11047
5
indeferimento da liminar, é evidente.
É que o protesto de duplicatas em nome
da empresa autora de certo resultaria em danos para a sua
reputação.
Por outro lado, não há que se falar em
prejuízos de grande monta para a ré agravante em caso de
manutenção concessão da liminar, porquanto não há qualquer
perigo de irreversibilidade do decisório.
Ademais, a exigibilidade ou não do débito
ainda pende de decisão final, de modo que é prudente a
manutenção da decisão.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
de procedimento comum. Decisão agravada
que deferiu o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela, tendente a excluir dos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
do SERASA e SCPC o nome do autor.
Insurgência do banco réu. Pretensão de
reforma da decisão. Sem razão. Exclusão de
negativação do nome do agravado até o
julgamento da lide. Possibilidade. Validade do
débito discutida em juízo. Permanência de
apontamentos que denota o receio de dano
irreparável e de difícil reparação. Manutenção
da medida que não causa prejuízo ao
agravante, vez que não apresenta perigo de
irreversibilidade. Decisão recorrida mantida.
Recurso
não
provido.
(AI.
2027481-11.2017.8.26.0000,
Rel.
Roberto
Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j.
07/08/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222341-41.2019.8.26.0000 -Voto no 11047
6
Agravo de Instrumento
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito

Pretensão de reforma de r. decisão que deferiu
o pleito de concessão de tutela de urgência
com vistas à exclusão dos dados da autora dos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
Inadmissibilidade
Presença de elementos
que evidenciam a probabilidade do direito e o
perigo de dano Inteligência do art. 300, do
Novo Código de Processo Civil
Decisão
mantida

Recurso
ao
qual
se
nega
provimento. (AI. 2239933-06.2016.8.26.0000,
Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, 19a
Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2017)
Registre-se, por oportuno, que a autora
realizou depósito caução em dinheiro.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, nos termos acima.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora